Tribunal: TCU
Processo: 022.435/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da SecexDesenvolvimento acerca de possíveis irregularidades praticadas na realização da Concorrência 01/2011 e na execução do Contrato 11/2011 e seus aditivos, no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento, nos termos do art. 237, inciso VI, do RITCU, com vistas a apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo (SE/MTur), relacionadas à Concorrência 1/2011 e à execução do Contrato MTur 11/2011 que se seguiu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher integralmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Frederico Silva da Costa e Alberto Alves e, parcialmente, as apresentadas pela Sra. Amanda Kalil de Melo Lavor; 9.3. aplicar aos (às) Srs (as) Amanda Kalil de Melo Lavor, Carlos Guterres Parada Junior, Rodrigo Bauer do Carmo e Velza Maria de Aguiar Fregapani, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, com vistas a evitar a repetição de irregularidade de igual teor, de que a não especificação prévia, nos editais de licitação, das quantidades dos serviços a serem contratados afronta o disposto no art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência desta Corte de Contas; 9.6. determinar a juntada de cópia desta decisão aos TCs Processo 041.674/2012-0 , Processo 019.668/2014-7 , Processo 030.889/2015-4 e Processo 032.879/2017-2 ; 9.7. notificar a Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo e os responsáveis da presente decisão.